Tribunal: TJSP
Processo: 2084349-62.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENSINO. Execução de título extrajudicial. Insurgência da credora contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofícios junto à FNSEG, CNSeg. Tentativas de localização de bens por outros meios que restaram infrutíferas. FNSeg e CNSeg. Medidas aptas a conferir efetividade à execução e que se coaduna com o art. 139, IV, do CPC. Providências que não podem ser realizadas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENSINO. Execução de título extrajudicial. Insurgência da credora contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofícios junto à FNSEG, CNSeg. Tentativas de localização de bens por outros meios que restaram infrutíferas. FNSeg e CNSeg. Medidas aptas a conferir efetividade à execução e que se coaduna com o art. 139, IV, do CPC. Providências que não podem ser realizadas pela parte sem intervenção judicial. Expedição de ofício às plataformas de prestação de serviços como Netflix, iFood e Uber. Medida inócua. Decisão reformada em parte. RECURSO PROVIDO EM PARTE.